Tribunal: STF
Processo: HC 247952
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. O agravante sustenta: (i) a ausência de interesse recursal do Ministério Público estadual, após manifestação em sentido contrário do órgão acusatório do Promotor de Justiça em sede de alegações finais; (ii) a preclusão da pretensão recursal do órgão acusatório e a ocorrência de reformatio in pejus, em virtude de interposição de recurso especial contra acórdão proferido em julgamento de apelação exclusiva da defesa após ocorrido o trânsito em julgado para a acusação; e (iii) a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se o promotor natural fica vinculado a manifestação anterior de outro membro da instituição; (ii) saber se o arguido trânsito em julgado para a acusação torna preclusa a pretensão de recorrer, para o Ministério Público, ante a superveniência de provimento de recurso da defesa a implicar nova sucumbência ao órgão acusatório; e (iii) saber se é possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A independência funcional dos membros do Ministério Público garante que a formação do convencimento do promotor natural não se vincula a eventual manifestação pretérita de outro membro da instituição.



    6. Com o provimento, pelo Tribunal de Justiça mineiro, de apelação exclusiva da defesa, ainda que previamente ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso especial. 



    7. Mostra-se incabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual, dado o expresso caráter subsidiário deste. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.